Tribunal: TJBA
Processo: 0353714-27.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0353714-27.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ANTONIO RIBEIRO DA SILVA

Advogado(s)
:
RAFAELA MENESES DE ALMEIDA RIOS, WAGNER VELOSO MARTINS registrado(a) civilmente como WAGNER VELOSO MARTINS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PROCEDIMENTO COMUM. POLICIAL MILITAR. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. DEMORA ADMINISTRATIVA. AGREGAÇÃO DO MILITAR EM NOVEMBRO DE 2007. EFETIVA TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA SOMENTE EM SETEMBRO DE 2008. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS ENTRE A REMUNERAÇÃO DE 1º SARGENTO PM E 1º TENENTE PM NO PERÍODO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO ESTADO DA BAHIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA PAGAMENTO ANTES DA TRANSFERÊNCIA FORMAL PARA A RESERVA. TESE NÃO ACOLHIDA. CONTROVÉRSIA QUE NÃO ENVOLVE CONCESSÃO AUTÔNOMA DE VANTAGEM SEM LEI, MAS RECOMPOSIÇÃO PATRIMONIAL DECORRENTE DA MORA ADMINISTRATIVA. ART. 92, III, DA LEI ESTADUAL Nº 7.990/2001. DIREITO AOS PROVENTOS CALCULADOS COM BASE NA REMUNERAÇÃO INTEGRAL DO POSTO OU GRADUAÇÃO IMEDIATAMENTE SUPERIOR QUANDO O MILITAR, COM TRINTA ANOS OU MAIS DE SERVIÇO, FOR TRANSFERIDO PARA A RESERVA REMUNERADA. AUTOR QUE JÁ HAVIA IMPLEMENTADO OS REQUISITOS LEGAIS E FOI AGREGADO PARA AGUARDAR A TRANSFERÊNCIA. ART. 22, II, DA LEI ESTADUAL Nº 7.990/2001. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA CONCRETA PARA O RETARDAMENTO DO PROCEDIMENTO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE COMPLEXIDADE ADMINISTRATIVA INSUFICIENTE. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, RAZOABILIDADE E DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. OMISSÃO ESTATAL CONFIGURADA. DEVER DE REPARAÇÃO DOS PREJUÍZOS MATERIAIS SUPORTADOS PELO SERVIDOR. CONSECTÁRIOS LEGAIS ADEQUADAMENTE FIXADOS. HONORÁRIOS A SEREM ARBITRADOS EM LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA NÃO PROVIDA.

A sentença julgou procedente o pedido formulado por policial militar para condenar o Estado da Bahia a reconhecer o direito à revisão dos proventos, com base na remuneração integral da graduação de 1º Tenente PM, desde novembro de 2007 até a efetiva transferência para a reserva remunerada, ocorrida em setembro de 2008, em razão da demora administrativa na conclusão do procedimento.

O art. 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/2001 assegura ao policial militar, contando com trinta anos ou mais de serviço, proventos calculados com base na remuneração integral do posto ou graduação imediatamente superior quando transferido para a reserva remunerada.

A pretensão acolhida na origem não configura criação judicial de vantagem funcional sem previsão legal, mas recomposição patrimonial decorrente da mora administrativa injustificada, uma vez que o autor já havia sido agregado em novembro de 2007 para aguardar a transferência para a reserva remunerada, mas somente foi efetivamente transferido em setembro de 2008.

A ausência de prazo legal específico para conclusão do procedimento de transferência para a reserva não autoriza a Administração Pública a retardar indefinidamente a prática do ato, sobretudo quando não demonstrada justificativa concreta para o atraso.

A alegação genérica de complexidade do procedimento administrativo, desacompanhada de prova de entraves específicos, pendências imputáveis ao servidor ou circunstâncias excepcionais, não afasta a omissão estatal nem o dever de reparação pelos prejuízos materiais suportados.

Configurada a mora administrativa e demonstrado o nexo entre o retardamento do procedimento e o prejuízo patrimonial suportado pelo autor, impõe-se a manutenção da condenação ao pagamento das diferenças remuneratórias reconhecidas na sentença.

Consectários legais mantidos, observados os critérios fixados na sentença, inclusive quanto à incidência da taxa SELIC a partir de 08/12/2021, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021, e honorários advocatícios a serem fixados em fase de liquidação, conforme art. 85, §4º, II, do CPC.

Apelação conhecida e desprovida. Remessa necessária não provida. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

0353714-27.2013.8.05.0001
, em que figura como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelado
ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
e, em
REMESSA NECESSÁRIA, CONFIRMAR A SENTENÇA
, nos termos do voto do Relator.

Data registrada no sistema